Tribunal: TJMT
Processo: 8036415-30.2018.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

8036415-30.2018.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[CONDOMINIO RESIDENCIAL BARCELONA - CNPJ: 18.222.599/0001-73 (RECORRENTE), JULIANA DE SOUSA ANDRADE - CPF: 619.354.761-49 (ADVOGADO), GOLDFARB PDG 3 INCORPORACOES LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - CNPJ: 09.294.460/0001-44 (RECORRIDO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 -

1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
8036415-30.2018.8.11.0001.

Origem
: 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ-MT.

Recorrente(s):
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL BARCELONA.

Recorrida(s):
GOLDFARB PDG 3 INCORPORAÇÕES LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
:
10
A
13/03/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TAXAS CONDOMINIAIS. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NATUREZA EXTRACONCURSAL DO CRÉDITO. NÃO SUBMISSÃO AOS EFEITOS DO PLANO DE RECUPERAÇÃO. EXTINÇÃO PREMATURA DA EXECUÇÃO. REFORMA DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou extinta a execução de título extrajudicial, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, ao reconhecer a quitação do débito condominial mediante depósito parcial realizado pela executada, empresa em recuperação judicial.

O recorrente sustenta a existência de saldo remanescente no valor de R$ 16.829,57 e a natureza extraconcursal das taxas condominiais, o que afastaria sua submissão ao plano de recuperação judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os débitos condominiais possuem natureza extraconcursal e, portanto, não estão sujeitos aos efeitos do plano de recuperação judicial; (ii) estabelecer se a extinção da execução, com fundamento no artigo 924, II, do CPC, foi prematura diante da existência de saldo remanescente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As taxas condominiais constituem obrigações
propter rem
, vinculadas ao imóvel e essenciais à administração do ativo, configurando-se como despesas extraconcursais nos termos do artigo 84, inciso III, da Lei nº 11.101/2005.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que os encargos condominiais não se sujeitam à habilitação no quadro de credores da recuperação judicial, devendo ser pagos independentemente da data de constituição da dívida.

A jurisprudência majoritária reconhece que a suspensão das execuções prevista na Lei nº 11.101/2005 não se aplica às cobranças de taxas condominiais, uma vez que tais débitos não se submetem ao plano de recuperação judicial.

A extinção da execução com fundamento no artigo 924, II, do CPC foi prematura, pois o valor depositado pela executada não corresponde ao montante total da dívida, havendo saldo remanescente que deve ser perseguido pelo exequente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

As taxas condominiais possuem natureza extraconcursal, independentemente da data de constituição do débito, e não se submetem aos efeitos do plano de recuperação judicial.

A extinção da execução com fundamento no artigo 924, II, do CPC somente se justifica quando há o pagamento integral da dívida, sendo prematura quando há saldo remanescente pendente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 924, II; Lei nº 11.101/2005, art. 49 e art. 84, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no REsp nº 2.135.681/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 18.11.2024; STJ, AgInt no AREsp nº 2.433.276/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 17.06.2024; TJMT, N.U 1019274-13.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, j. 27.11.2024.

R E L A T Ó R I O

O recorrente busca a reforma da decisão monocrática prolatada no ID nº 261785348, que acolheu os cálculos apresentados pela parte executada e, considerando a satisfação da obrigação pelo pagamento efetuado pela executada, julgou extinta e execução, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, alega a existência de saldo remanescente no valor de
R$ 16.829,57 (dezesseis mil, oitocentos e vinte e nove reais e cinquenta e sete centavos).

Sustenta, ainda, que as despesas condominiais configuram obrigações
propter rem
e consideradas essenciais para a administração e conservação do ativo, sendo, portanto, classificadas como créditos extraconcursais.

Informa que o encerramento da recuperação judicial ocorreu em 2021 e, conforme decisão proferida pelo Juízo universal, caberia aos credores pleitearem diretamente às recuperandas o pagamento de seus respectivos créditos.

Argumenta que o Juízo singular não poderia conceder quitação à execução, uma vez que a executada depositou apenas o montante de
R$ 18.726,35 (dezoito mil, setecentos e vinte e seis reais e trinta e cinco centavos)
, desconsiderando a certidão de dívida expedida no valor de
R$ 35.555,92 (trinta e cinco mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais e noventa e dois centavos)
, o que afronta a segurança jurídica decorrente da coisa julgada.

Ao final, requer a reforma da r. sentença, a fim de ser reconhecido que os débitos condominiais não estão sujeitos aos efeitos do plano de recuperação judicial, tendo em vista sua natureza extraconcursal.

Pleiteia, ainda, a nulidade da decisão que extinguiu a execução com fundamento no artigo 924, inciso II, do CPC, concedendo quitação por valor inferior ao constante da certidão de dívida, de modo que a execução prossiga até a integral satisfação do saldo remanescente.

Em contrarrazões, a recorrida/executada sustenta que o crédito em questão é de natureza concursal, pois foi constituído antes do ajuizamento da recuperação judicial, devendo seu pagamento observar os termos do Plano de Recuperação Judicial e seu respectivo aditamento.

Alega, ainda, que, nos termos do artigo 9º, inciso II, da Lei nº 11.101/2005, os créditos devem ser atualizados apenas até a data do pedido de recuperação judicial, ocorrido em
23/02/2017
.

Ao final, pugna pela manutenção da sentença proferida pelo Juízo singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Trata-se de execução de título extrajudicial promovida pelo
Condomínio Residencial Barcelona
em face de
Goldfarb PDG 3 Incorporações Ltda - em recuperação judicial
, visando o recebimento do valor de
R$ 13.955,01 (treze mil, novecentos e cinquenta e cinco reais e um centavo),
referente às despesas condominiais dos meses de
setembro de 2014 a agosto de 2016
.

A magistrada singular, em
31/01/2019
(IDs 261785270/261785271), homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga, nos seguintes termos:

(...) a) rejeitar a Exceção de Pré-executividade e nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
julgo procedente
os pedidos iniciais da execucao de título judicial
,
e
declaro extinta
a presente execução de sentença, com fundamento no art. 924, II c/c art. 925, ambos do Código de Processo Civil, para:

b)
Intime-se
a parte credora para que, no prazo de 5 dias, apresente novo demonstrativo do valor exequendo, com atualização apenas até o dia 06/12/2017.
Recomenda-se
, a título de sugestão, a utilização da função
atualização monetária
disponível no site DrCalc.net (
http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc
), que possibilita, inclusive, indicação do termo inicial dos juros e da correção monetária em momentos distintos;

c)
em seguida,
expeça-se

ofício
ao Juízo da Recuperação Judicial (1º Vara de Falências e Recuperações Judiciais da Comarca de São Paulo-SP - processo 101642234.2017.826.0100), informando o valor do crédito líquido atualizado destes autos e, na oportunidade, solicitando: (1) a inclusão do crédito na lista de ordem cronológica de pagamento, (2) a previsão de pagamento, (3) a comunicação e prova de pagamento. (...)

No ID 261785272, a parte exequente anexou planilha atualizada da presente execução, apontando o valor de R$ 14.503,33 (quatorze mil, quinhentos e três reais e trinta e três centavos).

No ID 261785278, o exequente sustenta que, transcorridos mais de 2 (dois) anos, não houve qualquer resposta quanto à determinação do ofício enviado ao Juízo Universal. Ressalta que o débito decorre de despesas condominiais, as quais possuem natureza de obrigação
propter rem
e, portanto, configuram crédito extraconcursal,
não sujeito aos efeitos da recuperação judicial da executada. Dessa forma, requereu o prosseguimento da execução no montante de R$ 23.235,53 (vinte e três mil, duzentos e trinta e cinco reais e cinquenta e três centavos), conforme planilha de cálculo anexada aos autos (ID 261785279).

Instada a manifestar (em 13/12/2021 - ID

261785281), a executada alega que, nos recursos repetitivos afetados pelo
TEMA 1.051
, o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que, para a habilitação do crédito nos autos da recuperação judicial, deve-se
considerar a data do fato gerador.
Assim, sustenta que, em execuções que envolvam créditos anteriores ao pedido de recuperação judicial,
a competência é do Juízo da recuperação judicial
.

Além disso, argumenta que, mesmo após o encerramento da recuperação judicial, os créditos continuam sujeitos às condições de pagamento previstas no Plano de Recuperação e em seu respectivo aditamento.

No ID 261785284, o Juízo singular determinou que o Sr. Gestor Judiciário certificasse o cumprimento do item “c” da sentença.

Diante disso, no ID 261785285, foi anexada certidão com o seguinte teor:
CERTIFICO, nesta data, que foi expedido ofício ao juízo da recuperação judicial 1ª Vara de Falência e Recuperações Judiciais da Comarca de São Paulo/SP na data de 28/02/2020 e encaminhado pelo malote digital nº 81120204966831 (mov. 41).

Posteriormente, no ID 261785286, o Juízo de origem determinou a intimação da parte devedora para que, no prazo de 10 (dez) dias,
comprovasse que o débito objeto da presente demanda estava incluído no Plano de Recuperação homologado, juntando os documentos que entendesse pertinentes, sob pena de prosseguimento da execução.

Em resposta, no ID 261785288, a parte executada informou que, em que pese o encerramento da recuperação judicial, o recebimento do crédito está vinculado à execução do Plano de Recuperação Judicial e de seu aditamento, os quais possuem plena eficácia executiva.

No ID 261785291, a parte exequente alegou que, nos termos do artigo 84, inciso III, da Lei nº 11.101/2005,
as obrigações condominiais não são dívidas do falido ou recuperando, eis que elas têm natureza “propter rem
”,
constituindo ônus do imóvel e por isso se classificam como despesas com a administração do ativo
, não estando sujeitas à habilitação ou à inclusão no quadro geral de credores.

Ao final, requereu a intimação da parte executada para que efetuasse o pagamento da importância de
R$ 27.668,13 (vinte e sete mil, seiscentos e sessenta e oito reais e treze centavos),
conforme planilha de cálculo anexada no ID 261785292.

No ID 261785293, o Juízo singular proferiu a seguinte decisão:

(...) Considerando a sentença de ID. 77011366/77011367, já transitada em julgado, bem como a certidão de ID. 80788600, INDEFIRO o pedido de prosseguimento da execução neste juízo.

Providencie o Sr. Gestor Judiciário cópia da certidão de crédito determinada no decisum (ID. 77011366/77011367) e encaminhada ao juízo universal no mov. [41], juntando-a nos autos. (...)

No ID 261785296, a parte exequente anexou nova planilha atualizada de seu crédito e requereu a expedida de certidão para fins de protesto.

Em seguida, no ID 261785297, o Juízo expediu certidão, datada de 26/07/2022, para habilitação do crédito nos autos da ação de
plano de recuperação judicial,
no valor de
R$ 27.742,23 (vinte e sete mil, setecentos e quarenta e dois reais e vinte e três centavos)
, atualizado até 22/06/2022
.

No ID 261785300, a parte exequente opôs embargos de declaração, alegando a existência de premissa equivocada, em razão do encerramento da recuperação judicial em outubro de 2021, pleiteando o prosseguimento da presente execução.

Instado a manifestar, o executado/embargado permaneceu inerte (ID

261785301).

No ID 261785302, o magistrado singular proferiu decisão nos seguintes termos:

(...) A sentença de constituição do crédito foi proferida em data de 31/01/2019, no ID 77011366, bem como, no ID 80981701
foi decidido que apesar do encerramento da recuperação judicial o crédito ainda se sujeita ao plano da recuperação, devendo ser ali inserido e habilitado, sendo essa decisão proferida em data de 01/04/2022, bem como, em novo id 87086822, em data de 09/06/2022 nova determinação para expedição da certidão de crédito nestes autos, de onde, o feito foi arquivado de longa data por causa disso.

Posteriormente, após longo período de arquivamento, vem
novamente o exequente com a mesma tese já analisada anteriormente, o que não se mostra como possível.

Não há que se falar em premissa equivocada, pois a decisão de encerramento da recuperação conta de forma bem clara que existe um plano de recuperação que deverá ser seguido, inclusive com a habilitação de eventuais créditos retardatários, portanto, não se faz possível o magistrado ficar a decidir várias vezes a mesma coisa já decidida, ao longo do tempo.

E aí, novamente, no ID 95477968 aporta aos autos mesmo pedido já decidido anteriormente.

Ou seja, nada a se mencionar em nova decisão sobre o que já foi decidido.

Colaciono ainda a parte final da sentença trazida pelo próprio embargante no ID 95477968, item “f”, senão vejamos:

f)aquele credor que ainda não ajuizou incidente de crédito pleiteie diretamente às Recuperandas o pagamento de seus respectivos créditos, na forma do Plano de Recuperação Judicial e seu respectivo Aditamento, mediante a apresentação de documento comprobatório da existência de seu crédito, o qual será atualizado nos termos do artigo 9º, II da Lei 11.101/02, até o ajuizamento da recuperação judicial.”

Pelo que se observa existe no final da sentença determinação de habilitação incidental no plano de recuperação.

ISTO POSTO
, conheço dos embargos de declaração e no mérito
NÃO OS ACOLHO.
(...)

No ID 261785304, a parte exequente requereu a expedição de certidão de crédito, anexando planilha atualizada no valor de
R$ 33.287,27 (trinta e três mil, duzentos e oitenta e sete reais e vinte e sete centavos).

Em seguida, no ID 261785305, o magistrado singular proferiu a seguinte decisão:

(...) Trata-se de cumprimento de sentença, em que a Executada não procedeu com o pagamento voluntário do débito, não sendo, ainda, localizados bens penhoráveis em seu nome.

Saliento, foram tentadas penhoras nas contas bancárias da devedora, retornando parcialmente infrutíferas.

Desta feita, sem localização de bens penhoráveis, a extinção da presente demanda executiva é medida a se impor, conforme estabelece o art. 53, § 4º da Lei 9.099/95,
in verbis
:

Art. 53 (...)

§ 4º Não encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao autor.

Registro que, em que pese o
caput
de referido dispositivo trate da execução de título executivo extrajudicial, tal também é aplicável as execuções de título judicial, como ensina o enunciado 75 do FONAJE:

ENUNCIADO 75
(Substitui o Enunciado 45) – A hipótese do § 4º, do 53, da Lei 9.099/1995, também se aplica às execuções de título judicial, entregando-se ao exeqüente, no caso, certidão do seu crédito, como título para futura execução, sem prejuízo da manutenção do nome do executado no Cartório Distribuidor (nova redação – XXI Encontro – Vitória/ES).

Desta feita, nos termos do art. 53, §4º da Lei 9.099/95 c/c enunciado 75 do FONAJE,
JULGO EXTINTO O PROCESSO
frente à ausência de bens penhoráveis.

Via de consequência, não satisfeita a execução, defiro parcialmente o pedido da Exequente para o fim de determinar à expedição de ofício pela secretaria de certidão de existência de dívida em seu favor, a qual será emitida no momento que a parte comparecer a Secretaria para retirá-la, sendo que de posse dela a parte exequente poderá levar a protesto, nos termos do art. 517 do CPC e, deste modo, a dívida também será registrada nos órgãos de proteção ao crédito, conforme praxe.

Em relação à inclusão da negativação, determino que esta permaneça ativa por cinco anos, no máximo, cabendo a verificação por parte dos Órgãos de proteção ao crédito.

Sem a condenação ao pagamento das custas processuais ou honorários advocatícios, moldes do art. 55 da Lei 9099/95.

Transitado em julgado, ARQUIVE-SE.

Publique-se, registre-se e intimem-se. (...)

Dessa decisão, a parte exequente opôs embargos de declaração (ID 261785307), alegando premissa equivocada quanto à extinção prematura do feito. Requereu, ainda, o deferimento de penhora do imóvel registrado sob a matrícula nº 95.905 do 2º Ofício de Cuiabá/MT, nos termos do artigo 835, inciso V, do Código de Processo Civil.

No ID 261785308, o magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo, rejeitando os embargos declaratórios, nos seguintes termos:

(...) Trata-se de recurso de Embargos de Declaração oposto por
CONDOMINIO RESIDENCIAL BARCELONA
contra a sentença proferida no presente feito, que lhe move em face de
GOLDFARB PDG 3 INCORPORACOES LTDA
.

Consoante o
Embargo da parte Autora
, por discordar com a fundamentação declinada na sentença, pretende, pela via dos aclaratórios, rever o entendimento do juízo prolator.

Isso porque, a teor do que dispõe o art. 48 da Lei 9.099/95 caberão embargos de declaração quando, na sentença ou acórdão, houver
obscuridade, contradição, omissão ou dúvida
.

Verifica-se que as razões do embargo revelam o
inconformismo da parte com a sentença de extinção proferida no presente feito, posto que a discussão evidenciada nos embargos de declaração reside em fato exaustivamente já decidido nesta ação.

Conforme já decidido na sentença (Id 129722583): “
Foi decidido que apesar do encerramento da recuperação judicial o crédito ainda se sujeita ao plano da recuperação, devendo ser ali inserido e habilitado, sendo essa decisão proferida em data de 01/04/2022, bem como, em novo id 87086822, em data de 09/06/2022 nova determinação para expedição da certidão de crédito nestes autos, de onde, o feito foi arquivado de longa data por causa disso
”.

Não há que se falar em premissa equivocada, pois a decisão de encerramento da recuperação conta de forma bem clara que existe um plano de recuperação que deverá ser seguido, inclusive com a habilitação de eventuais créditos retardatários, portanto, não se faz possível o magistrado ficar a decidir várias vezes a mesma coisa já decidida, ao longo do tempo.

Deste modo, tem-se que não lhe assiste razão, isso porque
a matéria se trata de rediscussão do mérito
. Assim, não há o que aclarar ou colmatar no ato sentencial, o que fulmina o meio impugnativo ora manejado.

Por essas razões, não há que se falar em contradição ou omissão. (...)

No ID 261785312, foi certificada a ocorrência do trânsito em julgado para as partes em 18/03/2024.

No ID 261785315, a parte exequente requereu a expedição de certidão de crédito no valor atualizado de
R$ 35.555,92 (trinta e cinco mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais e noventa e dois centavos), conforme
planilha de débito anexada no ID 261785316.

Em seguida, no ID 261785318, o magistrado singular determinou:
(...) Cumpra-se o determinado na sentença de Id. 139763267, expedindo-se a certidão de crédito, conforme valor atualizado no Id. 148276928. Após, ao arquivo. (...)

No ID 261785321, a executada efetuou depósito judicial no valor de
R$ 18.726,35 (dezoito mil, setecentos e vinte e seis reais e trinta e cinco centavos)
.

A parte exequente, no ID. 261785322, requereu a expedição de alvará para o levantamento do valor incontroverso.

No ID 261785323, o magistrado singular determinou a intimação da parte executada para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar acerca do pedido de alvará referente ao valor depositado (ID 261785321).

Em atenção à determinação judicial, a executada informou que realizou o depósito judicial para cumprimento da obrigação, requerendo a extinção do feito, nos termos do art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Instada a manifestar, a parte exequente alegou que a executada efetuou o depósito
de apenas parte do crédito
, sustentando que o montante total devido corresponde a
R$ 35.555,92 (trinta e cinco mil quinhentos e cinquenta e cinco reais e noventa e dois centavos)
. Assim, argumenta que não há que se falar em satisfação integral da execução (ID 261785329).

Além disso, reiterou o pedido de expedição de
alvará para o levantamento do valor incontroverso
depositado (
R$ 18.726,35 -
ID 261785321), pleiteando o prosseguimento da execução em relação ao saldo remanescente, correspondente a
R$ 16.829,57 (dezesseis mil oitocentos e vinte e nove reais e cinquenta e sete centavos)
.

No ID 261785341, o Juízo singular assim determinou:

(...)
Vistos, etc.

Expedido e assinado o alvará do valor incontroverso sob o número
20241017183101074450.

A parte poderá consultá-lo diretamente no sistema SICONDJ / depósitos judiciais do TJMT.

Intimo a parte Exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, responder a manifestação da parte Executada, no ID n. 171064927 e seguintes.

Oriento a ambas as partes que,
apontem especificamente
a planilha com os valores que entendem devidos, sendo vedada a capitalização.

Ambas as partes possuem advogados, portanto, especifiquem os valores e demais acessórios, com o abatimento da quantia já levantada.

Saliento que, havendo saldo pendente, a multa de 10% do art. 523, § 1º, do CPC incidirá sobre o valor devido e não na totalidade da execução.

Esclareço as partes que o Enunciado nº 97 do FONAJE veda de forma expressa a aplicação dos honorários advocatícios previstos no art. 523, § 1º do CPC.

Às providências. (...)

No id. 261785344, as partes foram intimadas sobre a expedição de alvará nos autos.

No ID 261785345, a executada sustenta que o crédito apresentado pelo exequente tem fato gerador referente ao período de
09/2014 a 08/2016
, ou seja, anterior ao pedido de recuperação judicial, protocolado em
23/02/2017
. Assim, argumenta que se trata de crédito concursal e, nos termos do artigo 49 da Lei 11.101/2005, deve ser submetido aos efeitos da recuperação judicial.

Diante disso, o cálculo realizado para o depósito do valor de
R$ 18.726,35 (dezoito mil, setecentos e vinte e seis reais e trinta e cinco centavos)
foi atualizado até
fevereiro de 2017
.

A parte exequente, no ID 261785346, reitera os pedidos já formulados nos autos e, considerando o saldo remanescente de
R$ 17.939,44 (dezessete mil novecentos e trinta e nove reais e quarenta e quatro centavos)
, requer o prosseguimento da execução.

Posteriormente, o magistrado singular prolatou sentença nos seguintes termos:

(...) Pois bem. O caso envolve a execução de taxas condominiais vencidas nos anos de 2014 a 2016, sendo, portanto, anteriores ao pedido de recuperação judicial por parte da Executada, então apresentado no ano de 2017.

Neste diapasão, tem-se que, muito embora entendido, em um primeiro momento, que os débitos condominiais não estariam sujeitos ao plano de recuperação judicial frente à sua natureza
propter rem
, o entendimento mais recente da Corte Superior é de trata-los como concursais, caso estes existam até a data do pedido de soerguimento, como ocorre no presente caso.

(...)

Neste sentido, uma vez que o critério para a submissão ou não ao plano de recuperação judicial de taxas condominiais restou por definida unicamente em sua temporalidade, então estabelecida no art. 49, caput da Lei 11.101/2005, e sendo os débitos do presente feito anteriores ao pedido de soerguimento, tem-se que presente sua natureza concursal, de modo que ficam sujeitos aos efeitos do plano de recuperação judicial.

E assim sendo, tem-se que
o valor atualizado com juros de mora e atualização normal devem ser considerados até a data do pedido de recuperação judicial, nos termos do artigo 9, II da Lei 11.101/2025 (LRF), mostrando-se, portanto, escorreito os cálculos apresentados pela parte Executada
.

Desta feita, aplicando-se os efeitos do plano de recuperação judicial, tenho por satisfeita a obrigação com o pagamento realizado pela Executada, razão pela qual
JULGO EXTINTA
a execução, nos moldes do art. 924, II do CPC.

Sem a condenação ao pagamento das custas processuais ou honorários advocatícios, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

Transitado em julgado, ARQUIVE-SE. (...)
(Grifei)

Contra essa sentença, a parte exequente interpôs recurso inominado, alegando, em síntese, a existência de saldo remanescente no valor de
R$ 16.829,57 (dezesseis mil oitocentos e vinte e nove reais e cinquenta e sete centavos).

Sustenta, ainda, que as despesas condominiais configuram obrigações
propter rem
e consideradas essenciais para a administração e conservação do ativo, sendo, portanto, classificadas como créditos extraconcursais.

Pois bem. Embora a Lei de Falência e Recuperações Judiciais preveja a suspensão das ações e execuções movidas contra a empresa em processo de recuperação judicial, bem como a sua submissão às condições estabelecida no plano de recuperação, a jurisprudência majoritária é firme no sentido de que tais disposições não se aplicam às ações relativas a taxas condominiais inadimplidas.

A inaplicabilidade da submissão ao plano de recuperação e da suspensão das ações relacionadas a créditos oriundos de taxas condominiais decorre do fato de tais créditos possuírem natureza extraconcursal. Dessa forma, não estão sujeitos à habilitação no Juízo da Recuperação Judicial nem à inclusão no quadro geral de credores.

Assim, os débitos executados se enquadram no conceito de despesas necessárias à administração do condomínio, caracterizando-se, portanto, como créditos extraconcursais.

Desse modo, os débitos condominiais possuem natureza de crédito extraconcursal, não se sujeitando aos efeitos da recuperação judicial.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NA AÇÃO DE COBRANÇA DE DÉBITOS CONDOMINIAIS – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA - NATUREZA PROPTER REM – CRÉDITO EXTRACONCURSAL NÃO SUJEITO À RECUPERAÇÃO JUDICIAL - RECURSO DESPROVIDO.

1 -
As taxas condominiais se enquadram no conceito de despesas necessárias à administração do ativo, para manutenção do bem, possuindo natureza propter rem e caráter extraconcursal, não se sujeitando, portanto, à habilitação de crédito ou suspensão da execução, nos termos da Lei n. 11.101/2005
.

2 – Recurso desprovido.-

(TJMT - N.U 1019274-13.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Vice-Presidência, Julgado em 27/11/2024, Publicado no DJE 30/11/2024) (Grifei)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DÍVIDA CONDOMINIAL. NATUREZA EXTRACONCURSAL DO CRÉDITO. NÃO SUJEIÇÃO AO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.
Esta Corte Superior possui entendimento jurisprudencial de que "as dívidas condominiais, ainda que anteriores ao pedido de recuperação judicial do devedor, na classe dos créditos extraconcursais, em razão de estarem inseridas no conceito de 'despesas necessárias à administração do ativo', não se sujeitam à habilitação de crédito e à suspensão das ações e execuções previstas na Lei n. 11.101/2005
" (AgInt no AREsp 2.433.276/RJ, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 19/6/2024).

2. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt nos EDcl no REsp n. 2.135.681/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 18/11/2024, DJEN de 29/11/2024.) (Grifei)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC. INOCORRÊNCIA. DESPESAS CONDOMINIAIS. NATUREZA PROPTER REM. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. NÃO SUJEIÇÃO AO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SÚMULA 568/STJ.

1. Cumprimento de sentença.

2. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, rejeitam-se os embargos de declaração.

3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC.

4.
Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, os créditos de natureza extraconcursal provenientes de despesas condominiais não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, de forma que não há falar em suspensão da sua execução para a preservação da empresa em recuperação. Precedentes do STJ
.

5. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp n. 2.631.404/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 22/11/2024.) (Grifei)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PENHORA EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESPESAS CONDOMINIAIS. NATUREZA EXTRACONCURSAL DO CRÉDITO. NÃO SUJEIÇÃO AO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. "
Os encargos condominiais, mesmo que anteriores à recuperação, enquadram-se no conceito de despesas necessárias à administração do ativo, tratando-se de crédito extraconcursal que não se sujeita à habilitação, tampouco à suspensão determinada pela Lei de Falências
" (AgInt no REsp 1.565.058/SP, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Quarta Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 24/4/2024).

2. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no REsp n. 2.082.697/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 1/10/2024.) (Grifei)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TAXA CONDOMINIAL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. HABILITAÇÃO DO CRÉDITO NOS AUTOS DA AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DESCABIMENTO. NATUREZA EXTRACONCURSAL. ENCARGO QUE DEVE SER PAGO DESDE LOGO, INDEPENDENTEMENTE DE QUALQUER CONCURSO ENTRE CREDORES. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
A jurisprudência do STJ sedimentou o entendimento de que o encargo condominial, ainda que anterior ao pedido de quebra, enquadra-se no conceito de despesa necessária à administração do ativo, tratando-se de crédito extraconcursal que não se sujeita à habilitação, tampouco à suspensão determinada pela Lei de Falências
.

2. Recurso conhecido e provido.

(TJMT - N.U 8029100-82.2017.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 12/06/2023, Publicado no DJE 18/06/2023) (Grifei)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEIÇÃO – TAXAS CONDOMINIAIS – NATUREZA PROPTER REM – EMPRESA REQUERIDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CARÁTER EXTRACONCURSAL – EXTINÇÃO DO FEITO – DESCABIMENTO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

As taxas condominiais são responsabilidade da proprietária do imóvel, uma vez que se trata de obrigação propter rem, ou seja, a dívida vincula-se à coisa, cabendo ao proprietário arcar com o pagamento das cotas condominiais. Logo, a parte apelante é legitima para figurar no polo passivo.

As despesas condominiais, cuja obrigação possui natureza propter rem e são qualificadas como crédito extraconsursal, não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial
, motivo pelo qual deve ser mantida a sentença que reconheceu a responsabilidade da empresa apelante ao pagamento dos débitos condominiais em aberto.-

(TJMT - N.U 1007944-66.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2022, Publicado no DJE 18/11/2022) (Grifei)

Em consequência, tratando-se de crédito extraconcursal, não há que se falar em incidência dos juros, correção monetária e multa até a data do pedido de recuperação judicial, uma vez que a dívida não se sujeita ao artigo 9º, inciso II, da Lei nº 11.101/2005.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DA PARTE RÉ. TAXAS E DESPESAS DE CONDOMÍNIO. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. NATUREZA EXTRACONCURSAL. CRÉDITO NÃO SUBMETIDO À RECUPERAÇÃO JUDICIAL DO DEVEDOR. ARTIGO 84, INCISO III, DA LEI N. 11.101/2005. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTA CORTE ESTADUAL.
IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA, DA CORREÇÃO MONETÁRIA E DA MULTA ATÉ A DATA DE DEFERIMENTO DO PEDIDO RECUPERACIONAL. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 9º, INCISO II, DA LEI N. 11.101/2005
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Os créditos condominiais, obrigações de caráter propter rem, enquadram-se como despesas essenciais à manutenção do ativo que, independentemente da data de sua constituição, possuem natureza extraconcursal e, portanto, não se submetem ao plano de recuperação judicial do devedor ou mesmo à habilitação de crédito
.

(TJSC, Apelação n. 5014678-55.2021.8.24.0033, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Edir Josias Silveira Beck, Primeira Câmara de Direito Civil, j. 13-07-2023). (Grifei)

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. INSURGÊNCIA DA EMBARGANTE/EXECUTADA. INSTRUMENTO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA FIRMADO APÓS O AJUIZAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. NÃO SUBMISSÃO AO PLANO RECUPERACIONAL. CONTROLE DOS ATOS CONSTRITIVOS, TODAVIA, QUE DEVE SER DO JUÍZO UNIVERSAL DA RECUPERAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECISUM COMBATIDO QUE SE PRONUNCIOU NESSE SENTIDO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL NO PONTO. TESE DE EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO DEMONSTRADA.
INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E DOS JUROS DE MORA QUE NÃO SE SUJEITA AO ARTIGO 9º, INCISO II, DA LEI N. 11.101/2005
. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. DÉBITO LÍQUIDO, CERTO E COM DATA DE VENCIMENTO EXPRESSA. INADIMPLEMENTO QUE CONSTITUIU A DEVEDORA EM MORA. EXEGESE DO ARTIGO 397 DO CÓDIGO CIVIL. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSÁRIA A EXPRESSA MANIFESTAÇÃO SOBRE OS DISPOSITIVOS LEGAIS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJSC, Apelação n. 5019990-46.2020.8.24.0033, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Jairo Fernandes Gonçalves, Quinta Câmara de Direito Civil, j. 10-05-2022) (Grifei)

Ademais, em
14/10/2021
, foi prolatada sentença
nos autos da recuperação judicial sob o nº
1016422-34.2017.8.26.010
, do TJSP, declarando o encerramento da recuperação judicial do GRUPO PDG, conforme decisão anexada no ID 261785289.

Diante do exposto, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para desconstituir a sentença singular, determinando o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento da execução.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2025